Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. COISA JULGADA. REJEITADA. INTERESSE RECURSAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. CONRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. INVERSÃO INDEVIDA. FALTA DE AVISO PRÉVIO DE MODIFICAÇÃO DA OBRA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DANOS MORAIS. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DESVIO PRODUTIVO. EXONERAÇÃO. MINORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS.
1. De acordo com o art. 502 do Código de Processo Civil – CPC, a coisa julgada material é qualidade que torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito (auctoritas rei iudicatae). Ademais, nos termos do art. 1.005, caput, CPC, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Em caso de solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveita aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns (Parágrafo Único). Preliminar rejeitada.
2. Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo prevê as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. Preliminar parcialmente acolhida.
3. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
4. Na hipótese, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O transcurso de lapso temporal relevante e a modificação do estado do objeto inviabilizam a elaboração de perícia. Trata-se de meio de produção de prova que se revela inútil diante da construção operada. Preliminar rejeitada.
5. O pedido de quantificação dos danos materiais em sede de liquidação não encontra fundamento quando o juízo adotou um critério para torná-la líquida (art. 509, caput).
6. Nos termos do art. 475 do Código Civil (CC), a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
7. Estabelece o art. 409, CC, que se a cláusula penal for estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode se referir à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Trata-se de cláusula acessória com objetivo de reforçar o integral cumprimento do ajuste. A legislação e doutrina distinguem as de caráter compensatório (quando relacionada ao não cumprimento útil do negócio jurídico) com as de caráter moratório (em caso de atraso).
8. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do art. 413, CC. Objetiva-se mitigar excessos decorrentes de cláusulas que, ao final, impõe enriquecimento sem causa nas relações civis.
9. O parágrafo único do art. 416, CC determina a impossibilidade de exigir indenização suplementar, salvo se tiver sido convencionada essa possibilidade, ainda que o prejuízo seja superior ao previsto na cláusula penal.
10. Na hipótese, a cláusula não tem natureza compensatória. Está limitada à falta de comunicação imediata da alteração de projeto. Trata-se de multa por falta de aviso prévio. Não versa, portanto, sobre atribuição da repercussão econômica em caso de resolução contratual por culpa de uma das partes.
11. A ausência de estipulação de multa compensatória para o caso de rescisão prematura inviabiliza a compensação pela via contratual, o que atrai a exigência de comprovação dos danos materiais sofridos. A pretensão dos apelados/contratantes de exercerem a aplicação cumulada dos danos materiais com a cláusula não prospera por força da não incidência.
12. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que não configura julgamento ultra petita, com violação ao princípio da adstrição, o provimento jurisdicional produzido nos limites do pedido, O pedido deve ser interpretado lógica e sistematicamente em toda a petição inicial (AgInt no REsp n. 1.829.793/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019).
13. Na hipótese, o apelante requereu a redução da cláusula penal. O afastamento da cláusula, porém, está implícito como decorrência lógica do pedido de redução, o que autoriza a análise da sua não incidência.
14. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
15. A relevância jurídica do tempo se define a partir da cláusula constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana. Em última análise, a denominada perda do tempo se constrói em face do conceito de dano moral que, reitere-se, decorre de ofensa a direitos da personalidade, inclusive do direito à integridade psíquica. Situações ilícitas que demandam tempo exagerado do consumidor também são ofensivas ao direito à integridade psíquica.
16. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O atraso relevante na entrega da obra, a falta de esclarecimentos sobre a inadimplência e o aborrecimento pela impossibilidade de usufruto do imóvel configuram ofensa ao direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil).
17. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. A majoração ou redução dos valores, em sede recursal, é medida excepcional. Manutenção do valor compensatório (R$ 12.000,00).
18. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
19. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Honorários redimensionados.